Tribunal: TJMT
Processo: 1015480-86.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015480-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ORONDO DE DEUS OLIVEIRA - CPF: 134.424.901-97 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre, no caso, pois não há verossimilhança nas alegações no tocante à ausência de contratação.

Ademais, extrai-se que há mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses vem sendo descontado da remuneração do Recorrente, mensal e ininterruptamente, o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente ao cartão de crédito, todavia, somente em 25/08/2021 a parte se insurgiu contra a ilegalidade da cobrança.

Assim, ante o lapso temporal, não se vislumbra no caso em apreço a urgência ou o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015480-86.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ORONDO DE DEUS OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n.°1002662-46.2021.8.11.0051

ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão dos débitos promovidos pelo Banco Agravado na conta bancária do Agravante, bem como postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase saneadora do processo.

Inconformado, pede o Agravante a reforma decisão objurgada ao argumento de que os descontos lhe causam enorme prejuízo, eis que inexiste relação jurídica entre as partes.

Afirma que é pessoa idosa e que os descontos recaem sobre o benefício previdenciário destinado ao seu sustento.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo para que seja determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 99759952).

Contrarrazões apresentadas no ID 108881467.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021